Tribunal: TJSP
Processo: 2211810-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde mundial, em decorrência da pandemia de Covid-19 que, por si só, não é apto a justificar o pedido de liberdade provisória ou de prisão domiciliar – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.